Tribunal: TJES
Processo: 5011276-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011276-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NATUREZA FÁTICA E TÉCNICA DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por servidora pública estadual (Auxiliar de Perícia Médico-Legal) contra decisão que revogou a determinação de produção de prova pericial. O juízo de origem considerou a medida desnecessária sob o argumento de que a controvérsia se limitaria à base de cálculo do adicional de insalubridade, tratando-se de matéria de direito. A recorrente sustenta a necessidade da perícia para comprovar o exercício de atividades em grau máximo de insalubridade e contestar o laudo técnico de 2018 utilizado pela Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a imprescindibilidade da produção de prova pericial para a aferição do grau de insalubridade a que se submete a servidora, ante o indeferimento pelo juízo
a quo
fundado na suposta ausência de controvérsia fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As peculiaridades do caso justificam a exceção à regra de não devolução de questões instrutórias via agravo de instrumento, dada a natureza da prova indeferida.

4. A petição inicial da ação originária demonstra, de forma expressa, a insurgência da parte autora quanto à realidade do laudo elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e o requerimento específico de prova pericial, não se limitando a lide à discussão sobre a base de cálculo.

5. A definição do grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo) constitui matéria eminentemente fática e técnica, insuscetível de resolução apenas por análise documental, mormente quando o documento oficial sofre impugnação específica.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça condiciona o pagamento do adicional de insalubridade à existência de laudo que comprove efetivamente as condições nocivas de trabalho.

7. O indeferimento de prova essencial à demonstração do fato constitutivo do direito da autora viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o regramento processual sobre a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição das condições de trabalho para fins de concessão ou majoração de adicional de insalubridade demanda prova técnica pericial.

2. O indeferimento de perícia, quando há controvérsia fática sobre o grau de exposição a agentes nocivos, configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, inciso LV do art. 5º; CPC, arts. 141, 370 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL n. 413/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018; TJES, APL-RN 0031327-34.2015.8.08.0035, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.03.2024.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011276-70.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO

AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que acolheu a impugnação do Estado e revogou a determinação de produção de prova pericial, por considerá-la desnecessária.

Em seu recurso (id. nº 14896076), a recorrente alega que a produção de prova pericial é essencial para o correto deslinde da causa, sustentando que, ao contrário do afirmado pelo juízo
a quo
, a questão do grau de insalubridade foi devidamente questionada desde a petição inicial, onde expressamente mencionou a necessidade de "questionar a realidade do Laudo elaborado pela SESA" e requereu a produção de prova pericial no rol de pedidos.

Afirma que a decisão agravada, ao indeferir a perícia, cerceia seu direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, impedindo-a de comprovar as reais condições de seu ambiente de trabalho. Diz que o laudo técnico de 2018, no qual se baseia o Estado, é genérico, defasado e não reflete sua realidade laboral, uma vez que tomou posse em 2021.

Defende que a matéria não é puramente de direito, pois a definição do grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo) demanda conhecimento técnico especializado e análise
in loco
.

Ao analisar o presente feito, constato que ao deferir o pedido do Estado, o Juízo
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] De fato, conforme pontuado na manifestação do Estado, a controvérsia delimitada na petição inicial restringe-se à legalidade da base de cálculo adotada para o pagamento do adicional de insalubridade, especialmente quanto à compatibilidade entre o art. 1º, §3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017 e o Decreto nº 4.276-R/2018, não havendo qualquer insurgência quanto ao grau de insalubridade previamente fixado em laudo técnico oficial da SESA no percentual de 30% (grau médio).

Assim, ao fixar como ponto controvertido a eventual submissão da autora a condições laborais compatíveis com o grau máximo de insalubridade (40%), incorreu este juízo em evidente excesso aos limites objetivos da demanda, caracterizando decisão extrapetita, em violação aos princípios da adstrição, da legalidade e do contraditório (arts. 141 e 492 do CPC).

Sendo assim, inexiste nos autos controvérsia de fato que demande a produção de prova técnica pericial, tratando-se a demanda de matéria predominantemente de direito.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no caput e §1º do art. 370 do Código de Processo Civil, ACOLHO a impugnação apresentada pelo EES e, por conseguinte, revogo a decisão constante no ID 62837192 exclusivamente quanto à designação de prova pericial, por se tratar de medida desnecessária diante da ausência de controvérsia fática relevante sobre o grau de insalubridade
. [...] (id. nº 70326084 dos autos de origem).

Muito bem. Em que pese venha adotando reiteradamente o entendimento de que questões jurídicas inerentes à instrução processual não podem ser devolvidas pela via do agravo de instrumento, entendo que o presente caso apresenta peculiaridades que justificam excepcionar a regra por mim adotada.

Isso porque, a agravante, servidora pública no cargo de Auxiliar de Perícia Médico-Legal desde 17 de novembro de 2021, ajuizou a ação de origem buscando a correta implementação e o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

A servidora alega que, embora o Estado do Espírito Santo tenha iniciado o pagamento da verba em julho de 2022, utiliza uma base de cálculo incorreta e desconsidera o real grau de exposição a agentes nocivos em seu local de trabalho, o Serviço Médico-Legal de Colatina.

Assim, a controvérsia central reside na alegação da recorrente de que suas atividades diárias, que incluem a manipulação de cadáveres em diversos estados de decomposição e a exposição constante a agentes patogênicos na sala de necropsia, justificariam um percentual de insalubridade superior ao que vem sendo pago, não se aplicando, segundo ela, o laudo técnico genérico utilizado pelo Estado, datado de 2018, e que fixa o adicional em 30% (grau médio) para a função.

Dito isso, observo que a magistrada de primeiro grau concluiu que a “
controvérsia delimitada na petição inicial restringe-se à legalidade da base de cálculo adotada para o pagamento do adicional de insalubridade
” e que não haveria “
qualquer insurgência quanto ao grau de insalubridade
”. Essa interpretação ignora por completo os termos expressos e inequívocos da exordial da ação de primeiro grau.

Friso que desde o primeiro momento, a recorrente não apenas questionou a base de cálculo, mas também, de forma explícita, a validade e a aplicabilidade do laudo técnico datado de 2018.

Basta ver a petição inicial (id. nº 28545007), para constatar que a agravante foi clara ao elencar como objeto da ação o questionamento acerca da realidade do laudo elaborado pela SESA e, no pedido “h”, requereu expressamente a “
produção de todos os meios de prova em Direito admitidos, notadamente, [...] pericial
”.

Portanto, a alegação de que a demanda se limitaria à base de cálculo e que a fixação do ponto controvertido sobre o grau máximo de insalubridade seria uma “
decisão extra petita
”, não deve prosperar.

De mais a mais, não merece prevalecer a afirmação feita da decisão recorrida de que a demanda seria predominantemente de direito, dada a controvérsia fática.

No caso, tal afirmação contraria a própria natureza do adicional de insalubridade, uma vez que, a aferição das condições de trabalho, no caso, se são ou não insalubres e em qual grau (mínimo, médio ou máximo), é uma questão eminentemente fática e técnica, que não pode ser resolvida apenas pela análise de documentos, especialmente quando um deles é objeto de impugnação.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Eg. Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado sobre a imprescindibilidade do laudo pericial para a concessão do referido adicional, como se extrai dos julgados que cito:

[...] o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. [...] (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018).

[...] III. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui compreensão de que o pagamento do Adicional de Insalubridade está condicionado ao laudo pericial que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo o seu pagamento em relação ao período que antecedeu a perícia. [...] (TJES; APL-RN 0031327-34.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/03/2024; DJES 18/04/2024).

Dessa maneira, entendo que o indeferimento da produção da prova pericial viola os artigos 5º, LV, da CF/88 (contraditório e ampla defesa) e 370 do CPC, que, embora confiram ao juiz o poder de indeferir diligências inúteis, não autoriza o indeferimento de prova essencial para a demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e garantir à recorrente o direito de produzir a prova pericial pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e garantir à recorrente o direito de produzir a prova pericial pretendida.